Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0705107-46.2022.8.07.0000 Impetrante: ANTONIO MARTINS DE MORAES Paciente: JOSE EDER FRANCA DE SOUZA AUTORIDADE: 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de josé eder frança de souza, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal as decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do paciente (processo n. 0703751-13.2022.8.07.0001). Informou o douto impetrante (Dr. Antonio Martins de Moraes), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04-fevereiro-2022, acusado da prática de supostos crimes de furto e de receptação (artigo artigo 155, § 4o, inciso IV, três vezes, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal Brasileiro) Argumentou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), sem fundamentação concreta para tanto, haja vista que a constrição cautelar baseou-se em argumentos genéricos, já que não há elementos concretos que demonstrem que em liberdade o paciente ponha em risco a ordem pública. Afirmou que prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, pois as condições pessoais do paciente são favoráveis e os crimes que lhe são imputados não são dos que revelam gravidade, dano insuportável para os envolvidos ou especial periculosidade do agente, bem como não foram cometidos com violência ou grave ameaça, razão pela qual outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para a garantia da ordem pública. Pontuou que, em que pesem os antecedentes do paciente, os presentes delitos importarão, em caso de eventual condenação, no cumprimento da pena em regime semiaberto, mostrando-se a prisão preventiva desnecessária e desproporcional. Ressaltou que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa e é genitor de dois filhos menores, preenchendo, portanto, os requisitos para responder processo em liberdade, arbitrando-se fiança. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente as cópias do auto de prisão em flagrante; da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva; e do mandado de prisão preventiva. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator